Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-11.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito.

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados da autora. Necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte, com determinação.